Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-11.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS (lotes) – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Preliminar de nulidade afastada. Parte da sentença que é "ultra petita", pois incluiu na condenação, indenização em favor da parte ré pela ocupação do imóvel, porém não houve pedido em contestação ou reconvenção. Decote do excesso.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS (lotes) – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Preliminar de nulidade afastada. Parte da sentença que é "ultra petita", pois incluiu na condenação, indenização em favor da parte ré pela ocupação do imóvel, porém não houve pedido em contestação ou reconvenção. Decote do excesso. Precedente do C. STJ. Possibilidade de os compradores requererem a rescisão contratual, sem a necessidade de efetuarem o pagamento de valores vencidos. Súmula no 1 deste Tribunal de Justiça. Compradores que deram causa à rescisão contratual. Restituição dos valores pagos. Possibilidade. Súmula 543 do STJ. Valor desembolsado a título de sinal, que compunha o preço do bem. Caso de arras confirmatórias, cujo valor deve ser incluído na base de cálculo para fins de restituição. Pagamento de IPTU antes da efetiva posse. Responsabilidade da vendedora. Valores de restituição deverão ser corrigidos monetariamente de cada desembolso. Juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação. Precedentes do C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.